Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703392-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDERVAL PEREIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Solicita Informações Manifeste-se a a autoridade impetrada, no prazo de 3 (três) dias, sobre o pedido de liminar, dizendo se o impetrante já está inscrito em Central de Regulação, qual o prazo da realização da cirurgia (para retirada de câncer), diante da delicadíssima situação do paciente. Concedo igualmente o prazo de 10 (dez) dias, para as Informações de mérito. Notifique-se Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator